Tribunal: TJDFT
Processo: 0731469-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731469-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FLAVIO BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: VICENTE DA SILVA MARTINS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por JOSE FLAVIO BARBOSA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 166106574 dos autos de origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0706753-94.2023.8.07.0020, ajuizada em face de VICENTE DA SILVA MARTINS, ora agravado, deferiu a ele a concessão da gratuidade de justiça, determinou a realização de audiência de conciliação requerida pelo ora agravado e determinou o retorno dos autos, após a realização da audiência, para apreciar os demais pedidos em ID 164797482 dos autos de origem. Em suas razões recursais em ID n. 49603313, o agravante narra, em síntese, que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do agravado, em razão de não ter este honrado sua parte no pagamento do contrato realizado entre as partes; que, durante muito tempo, o agravado indicou veículos como forma de pagamento, indicando, porém, valores superiores ao real; que, no processo de execução, o agravado indicou como forma de pagamento um veículo que adquiriu pelo valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), mas o ofereceu ao agravante pelo valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), razão pelo qual este não o aceitou; que, rejeitada a proposta, o juízo a quo deferiu o pedido de justiça gratuita ao agravado, não obstante o agravante ter provado que ele tinha outras contas e 5 (cinco) procurações para vender automóveis; e que o juízo a quo ignorou os pedidos de bloqueio dos automóveis indicados, não obstante indícios de que o agravado está se desfazendo de seus bens, sendo hipótese de multa por fraude à execução. Com relação ao fumus boni iuris, sustenta que está provado que o título executivo existe e é válido e que, no curso da execução, o agravado adquiriu 4 (quatro) veículos por intermédio de procurações públicas registradas no Cartório do 5° Ofício de Notas de Taguatinga, no dia 14.07.2023, o que, alega o agravante, “prova que o Agravante tem totais condições de comprar e vender carros, por meios que não possibilitam a fácil interação entre Órgão Público (DETRAN/DF) e Justiça, evitando que os referidos veículos sejam bloqueados e posteriormente, penhorados”. Que o periculum in mora está comprovado, pois foram encontradas mais de 15 (quinze) procurações em que o agravado figura como outorgante e outorgado para a realização da venda de automóveis, o que, alega o agravante, comprova que ele tem o hábito de comprar e revender carros, sem passá-los para seu nome. Assim, alega ser legítimo o pedido de bloqueio e circulação de tais veículos, “para que não haja perigo na demora da prestação jurisdicional, vez que o Agravante não quer resolver os seus problemas de forma célere, justa e perfeita”. No mérito, afirma que a justiça gratuita foi erroneamente concedida, pois o agravante falta com a verdade ao afirmar que sua única renda é oriunda do serviço público e ele mesmo alegou que tem diversos automóveis em nome de terceiros para não ter seus bens bloqueados pela justiça; que comprovou que o agravado tem móveis e imóveis à venda; e que o agravado possui outra conta bancária, cujo extrato não foi juntado aos autos. Defende, ainda, a desnecessidade da audiência de conciliação, pois não é a primeira vez que o agravado tenta compor amigavelmente com o agravante, mas tenta entregar como pagamento carros com valores inferiores ao por ele indicado. Desta forma, requer a concessão de liminar para que seja determinado o imediato bloqueio de circulação e alienação dos veículos a) CHEVROLET/COBALT 18a LTZ, COR CINZA, ANO 2017, MODELO 2018, PLACA GBE3C67; b) FORD/KA SE 1.0 SD C, COR VERMELHA, ANO 2020, MODELO 2021, PLACA BEV2E93; c) CHEVROLET/MERIVA EXPRESSION 1.8 FLEX POWER, COR VERMELHA, ANO 2010, MODELO 2011, PLACA IRI4H83; d) CITROËN/C3 PICASSO EXCLUSIVE 1.6 16V VVT, COR CINZA, ANO 2012. MODELO 2013, PLACA MKT5C16; e) CHEVTOLET/COBALT 1.4LTZ, ANO/MOD 2015/2015, COR AZUL, PLACA PAK-8467. No mérito, requer seja rejeitada a concessão da justiça gratuita ao agravado e seja determinado ao juízo a quo o andamento do feito, sem a realização da audiência de conciliação. Preparo em ID 49603322 e 49603323. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Inicialmente, no presente caso, cumpre ressaltar a agravante requer medida liminar apenas seja determinado o imediato bloqueio de circulação e alienação dos veículos por ele indicados. No entanto, a decisão agravada teve como objeto unicamente a não concessão da gratuidade de justiça e a determinação da audiência de conciliação. Com relação aos demais pedidos do agravante em petição em ID 164797482 – dentre eles o de bloqueio dos veículos – o juízo a quo adiou a sua análise para após a tentativa de conciliação. Desta forma, inviável a análise da liminar requerida. Isto porque, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias, inclusive de ordem pública, ou documentos ainda não apreciados no d. Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que não analisou o pedido de bloqueio. Nesse sentido, cita-se julgado deste Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. PRESENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisada questão não apreciada na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. [...] 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1365591, 07189216220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido liminar do recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.